Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA SE QUANTIFICAR CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. 1/6 (UM SEXTO). RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases.
2. Na espécie, a quantidade de aumento de pena levada a efeito em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência se afigura inapropriada, uma vez que não houve fundamentação idônea para justificar a aplicação de percentual superior a 1/6 (um sexto), limitando-se o julgado a manter igual quantidade de aumento aplicada pelo juiz sentenciante, muito embota tenha afastado a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42, da LAD, na primeira fase da dosimetria
3. Embargos de declaração acolhidos. Dosimetria da pena retificada.